Tribunal: TJDFT
Processo: 0745802-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos. Tendo em vista o considerável prazo entre a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 20637468) e o retorno dos autos para apreciação do mérito, intime-se a parte agravante para que se manifeste se ainda possui o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora